Tribunal: TJMT
Processo: 0041675-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041675-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (APELADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – EDITAL
No 001/2011/CMC/MT
– DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES SUPERIORES EM RAZÃO DE POSSE EM CARGOS DIVERSOS – EXISTÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE - CANDIDATO QUE FIGURA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR – COMPROVAÇAO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA EM PREENCHER A VAGA DISPONÍVEL NO CERTAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O
Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que “
o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”
(STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).

2. A
desistência se convola em direito à nomeação somente em hipóteses que a impetrante for o candidato imediatamente posterior a ser convocado pela Administração Pública, o que se evidencia no caso.

3. As nomeações e desistências dos candidatos em número suficiente a atingir a classificação do Impetrante, demonstram que há interesse pela Administração Pública em ocupar a referida vaga.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que concedeu a segurança vindicada nos autos de mandado de segurança impetrado por RONAN SILVA DE OLIVEIRA.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a convocação e nomeação do Impetrante
ao cargo de Analista Legislativo,
devidamente classificado na 40o posição no
concurso público do Edital no 001/2011/CMC/MT.

Irresignado com a sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação alegando a nulidade da sentença proferida, porque desprovida de fundamentação, nos termos do art. 489, § único do CPC.

Assevera que não houve fundamentação a respeito de que provas teriam conduzido à constatação de que houve desistência de outros candidatos que implicou na abertura de vagas suficientes para contemplar o impetrante.

Afirma, que a sentença é nula porque viola os artigos 11 e 489 do CPC, bem como o artigo 93, IX da Constituição Federal, que ficam pré-questionadas para efeito de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

Contrarrazões pelo apelado – id. 6069614 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença – id. 7402980 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora promova a convocação e posse de
RONAN SILVA DE OLIVEIRA
no cargo de Analista Legislativo devidamente classificado na 40o colocação no
Edital no 001/2011/CMC/MT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, em que pese as alegações trazidas aos autos, entendo que, deve ser rejeitada.

É certo que a Câmara Municipal, por se tratar de casa legislativa, têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica, razão pela qual, só pode participar de processo judicial na defesa de direitos institucionais próprios, sendo este o entendimento do STJ:

“(...) 2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência. (AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Contudo, é também o entendimento do STJ, de que, quando o objeto da demanda não abranger questões institucionais, que é o caso dos autos, a legitimidade será então do respectivo ente público, no caso, a municipalidade.

Confira trecho do julgado:

3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43). (AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Assim, considerando que o Município já se manifestou nos autos, apresentando defesa e, inclusive recurso de apelação, entendo que o vício encontra-se sanado, razão pela qual não há que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, de início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que o apelado ficou classificada em 40o lugar para o cargo de Analista Legislativo no Edital no 001/2011/CMC/MT, isto é, fora do número de vagas previsto no edital (35 vagas).

Assim, extrai-se que o candidato restou apenas classificada fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Restou demonstrado nos autos, que
foram nomeados 28 candidatos para o cargo de analista legislativo
, como se vê do Ato de Convocação no 84/2012 – CMC - 01 de fevereiro de 2012 (id. 6069394 - Pág. 6), Ato de Convocação n°201/2012 - CMC – 07 de março de 2012 (id. 6069395 - Pág. 3), Ato de Convocação no 313/2012 – CMC – 12 de junho de 2012 (id. 6069395 - Pág. 7), Ato de Provimento n° 457/2012 —CMC - 06 de setembro de 2012 (6069396 - Pág. 1).

Ainda, durante o tramite do presente
mandamus
, conforme Ato de Convocação no. 694/2015 (id. 6069570 - Pág. 1) e Ato de provimento no. 542/2015, demonstram que foram nomeados os candidatos classificados até a 35a posição.

Também restou demonstrado que vários candidatos nomeados desistiram do cargo ou pediram exoneração para tomar posse em outro cargo.

Compulsando os autos, verifico que, pelo menos 06 (seis) dos candidatos convocados desistiram do cargo, como é o caso da candidata aprovada em 1o lugar (Ludmila Vicentim Jorge) como se vê do ato de exoneração no 199/2012, e do candidato aprovado em 4o lugar, (Almir Reinher), do ato de exoneração n
o. 282/2012.

Ainda, conforme consta da cópia do Diário Oficial da União de 25/01/2013, a candidata aprovada em 6o lugar (Viviane Santos Pinheiro Oliveira), foi admitida no quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – 23a região, conforme Ato de Admissão (id. 6069551 - Pág. 4).

Já a candidata aprovada em 14o lugar (Yanne Onofre Domingues, conforme Portaria GPR 207 de 28 de fevereiro de 2013 (id. 6069553 - Pág. 5), foi nomeada para o cargo de Técnico Judiciário, área administrativa, Classe A, Padrão 1, junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ainda, o candidato aprovado em 19o lugar (Josué Neves Ormonde), foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de Justiça, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, na Comarca de Cuiabá, conforme consta do Ato no 727/2013 – DRH, de 08 de maio de 2013.

Conforme consta da cópia do Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2012 (id. 6069554 - Pág. 5), a candidata aprovada em 25o lugar (Naila Nord Portella Alves) foi nomeada para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Sem especialidade, Classe A, Padrão 1 do Qaudro de Pessoal Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região.

Para corroborar as informações, o documento acostado aos autos (id. 6069618 - Pág. 1), expedido pela Secretaria de Controle Interno da própria Câmara Municipal de Cuiabá, demonstra que, em 13/12/2018, existiam apenas 13 servidores ocupando o cargo de analista legislativo, sendo que os outros 22 (vinte e dois) aprovados ou desistiram ou pediram exoneração após tomarem posse em outro cargo.

Diante disso, a apelante passou a figurar dentro do número de vagas e dentro da necessidade demonstrada pelo impetrado.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que “
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. Precedentes.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).

Nesse norte também, é o posicionamento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação.

Sentença ratificada.

(N.U 0000744-59.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, (N.U 1005039-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

É certo que, durante a vigência do certame, em razão de seu poder discricionário, incumbe à Administração Pública escolher o momento em que se realizará a nomeação.

Nesse sentido preleciona o Supremo Tribunal Federal ao dispor que “Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público"(RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011).

Logo, como no momento de ajuizamento do presente
writ
, o concurso em questão se encontrava em vigência, por ter sido homologado em 16/01/2012 e prorrogado por mais dois anos em 08/01/2014, a desistência se convola em direito
imediato
à nomeação somente em hipóteses em que o impetrante fosse o próximo candidato a ser convocado pela Administração Pública, o que se evidencia no caso.

Isso porque com a nomeação de 35 candidatos e a posterior desistência de vários candidatos (ao menos 06 deles), restou demonstrada a existência de vagas do certame disponível, que alcança a posição em que o apelado foi classificado (40o lugar) o que significa que há interesse pela Administração Pública.

Com relação a alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, razão não assiste ao apelante, eis que não vislumbro na sentença prolatada, o vício apontado, eis que restou evidente as razões que levaram ao convencimento do juízo singular. Veja:

“(...) No caso em apreço, o Edital n° 001/2011 – CMC previu, concurso público para provimento de 35 (trinta e cinco) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Analista Legislativo.

Consta dos autos que o impetrante ficou classificado na 40a posição, em concurso público para o provimento de cargo público denominado ”Analista Legislativo", com lotação na Câmara Municipal de Cuiabá/ MT.

Constata-se, ainda, que após a realização e homologação do concurso, e dentro do prazo de validade deste, vários candidatos aprovados e empossados desistiram do concurso, por terem sido aprovados em outros concursos”.

In casu
, a sentença restou devidamente fundamentada em observâncias provas produzidas em conformidade com a causa de pedir, mostrando-se apta para produzir os efeitos jurídicos, razão pela qual, não verifico a incidência de nenhumas das hipóteses previstas no art. art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil

Ademais, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO FALIMENTAR - FURTO DOS BENS ARRECADADOS - DANO MORAL E MATERIAL - ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS MAGISTRADOS QUE PRESIDIRAM O FEITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER INDENIZATÓRIO INOCORRENTE - SÍNDICO DA FALÊNCIA - CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O MÚNUS PÚBLICO INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A exigência constitucional e processual é fundamentar positivamente a decisão. “Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (RE 916272). A responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais é devida apenas nas hipóteses declaradas em lei e somente mediante verificação de dolo ou culpa (Diretriz jurisprudencial do STF) A morosidade processual, por si só, não gera dano material ou moral, uma vez que relaciona responsabilidade subjetiva, para a qual deve o interessado fazer prova da culpa do serviço e identificá-la. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

(N.U 0020795-24.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Logo, diante das nomeações e desistências dos candidatos em número suficiente a atingir a classificação do Impetrante, a mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020